Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726733-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho Trata-se de embargos de declaração opostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID no 15795305) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante (IDs no 15426777 a no 14434417). Ante o interesse modificativo, intimem-se os embargados, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro